Tribunal: TJDFT
Processo: 0704053-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704053-45.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FABIANA MAGALHÃES CARSTEN RECORRIDO: ELIAS SILVA DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA. DESBLOQUEIO. AGUARDAR PRECLUSÃO. DESNECESSIDADE. 1. Verificando se tratar de verbas com natureza salarial e que não se enquadram em nenhuma das hipóteses de mitigação da impenhorabilidade dos rendimentos, não há razão para se aguardar a preclusão da decisão agravada para que sejam efetivamente liberados em favor do devedor os valores bloqueados. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado deu ao artigo 833, inciso IV, do CPC, interpretação divergente do entendimento firmado pelo STJ, no sentido de que a aplicação mitigada da impenhorabilidade salarial está permitida para situações excepcionais em que efetivamente resta preservada a subsistência do devedor. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Com efeito, a própria decisão agravada reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do devedor agravante, contudo, condicionou a liberação de referidos valores à preclusão da decisão. Outrossim, no AGI associado interposto pela credora (no 0707774-05.2022.8.07.0000), diante da análise do caso concreto, confirmou-se a necessidade de proteção às verbas de natureza salarial bloqueadas na conta bancária do devedor, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais que admitem sua penhora. Logo, verificando se tratar de verbas com natureza salarial e que não se enquadram em nenhuma das hipóteses de mitigação da impenhorabilidade dos rendimentos, não há razão para se aguardar a preclusão da decisão agravada para que sejam efetivamente liberados em favor do agravante os valores bloqueados.” (ID 36240539 - Pág. 1). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Ademais, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “Esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735/STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, por não representar pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeito a modificação a qualquer tempo” (AgInt no AREsp 1645228/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/5/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030